Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700725-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: G. S. D. O., THAIS SAAGER FERREIRA MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da certidão de id 24286860, por meio da qual me vieram os autos conclusos em razão da existência da petição de ID 14912422, observo que o pedido de efeito suspensivo nela articulado foi apresentado em 12/03/2020, ou seja, há pouco mais de um ano. Diante disso, por se tratar de medida de caráter urgente, esclareça a SUREC as razões pelas quais a medida não foi submetida à apreciação em prazo razoável. Após, em decorrência do longo período transcorrido, intime-se a requerente para manifestar o seu interesse no prosseguimento da apreciação da medida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008